Tribunal: TJPA
Processo: 0827854-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827854-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUAN DIAS DOS SANTOS, GILMAR CARMO DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI - PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se contra a fixação do regime inicial fechado e contra a negativa do direito de recorrer em liberdade, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Liminar indeferida. Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
H
abeas Corpus
para rediscutir a fixação do regime inicial de cumprimento da pena estabelecido em sentença condenatória; (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva na sentença, com negativa do direito de recorrer em liberdade, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
Habeas Corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio para reexame da dosimetria da pena e do regime inicial, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, inexistente na espécie.
5. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 132,26 kg de cocaína, vetor preponderante nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o que afasta ilegalidade manifesta.
6. A manutenção da prisão preventiva na sentença encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante da garantia da ordem pública e da gravidade concreta do delito, não havendo alteração do quadro fático-processual apta a justificar o direito de recorrer em liberdade.
7. Réus que permaneceram presos durante a instrução processual não fazem jus a recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos da custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
não é via adequada para rediscutir a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, salvo flagrante ilegalidade. 2. É legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade quando mantidos, na sentença condenatória, os fundamentos concretos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública em crime de tráfico de drogas de elevada magnitude.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e art. 319; Lei nº 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 929754/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; TJSP, HC 2245649-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.08.2024; TJSP, HC 2074170-06.2023.8.26.0000, Rel. Des. Airton Vieira, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 05.04.2023; TJCE, HC 0621146-06.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, 2ª Câmara Criminal, j. 01.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
, no que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena; e denegar a ordem, quanto ao direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilmar Carmo dos Anjos e Luan Dias dos Santos
, em face de ato do
Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari
, na Ação Penal n°

0800511-91.2025.8.14.0011, condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006).

O impetrante sustenta que os pacientes estariam submetidos a grave constrangimento ilegal, em razão do cumprimento de pena em regime desproporcional à infração praticada, sem a devida consideração de sua primariedade, alegando que não se revelaria legítima a imposição de regime inicial mais gravoso unicamente pelo fato de se tratar de crime equiparado a hediondo (ID 32784304).

Suscita que o édito condenatório não teria apresentado fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais severo, valendo-se, para tanto, exclusivamente da quantidade de substância entorpecente apreendida. Acrescenta que fixada a pena base no mínimo legal, restaria vedada a imposição de regime prisional mais gravoso que o cabível com base na gravidade abstrata do crime.

Aduz que a decisão que manteve a custódia cautelar após a prolação da sentença condenatória estaria amparada em fundamentação genérica e destituída de contemporaneidade em relação aos fatos, circunstância que, em tese, teria resultado na negativa do direito dos pacientes recorrerem em liberdade. Alega, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para dar efetividade ao processo.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 32810331).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32888133).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento parcial da ação mandamental e, nessa parte, pela denegação da ordem (ID 33170514).

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 32784304), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

A impetração não comporta conhecimento no que se refere ao pedido de revisão do regime inicial de cumprimento da pena. Conheço do
writ
, contudo,

na extensão relativa ao direito de recorrer em liberdade.

1.1. Da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A impetração, na espécie, objetiva desconstituir o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido em sentença, bem como garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Prima facie,
cumpre assinalar entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziamento da eficácia das vias ordinárias de impugnação, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE COM MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a reincidência e os maus antecedentes dos réus. A defesa alega que o regime mais gravoso seria desproporcional, pleiteando a aplicação de regime inicial menos severo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) avaliar se a fixação do regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, configura flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que autorizam a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

4. A fixação do regime inicial para cumprimento da pena deve observar os arts. 33 e 59 do Código Penal, além das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, que permitem a imposição de regime mais gravoso em casos de reincidência e maus antecedentes. 5. A jurisprudência desta Corte admite a fixação do regime fechado para réus reincidentes e com maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, desde que fundamentada em elementos concretos como a reincidência e a conduta social desfavorável. 6. No caso concreto, as instâncias ordinárias fixaram o regime fechado de forma fundamentada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência dos réus, afastando a possibilidade de regime menos severo, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, considerando que a fixação do regime fechado está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ - HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024) (grifos)

Em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, têm se posicionado os Tribunais pátrios:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
-
Reexame do regime inicial para cumprimento de pena estabelecido em sentença condenatória - Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus - Indeferimento liminar. Não se presta o
habeas corpus
ao reexame da fixação do regime inicial para cumprimento de pena, assunto afeto ao mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 22456493320248260000 Ourinhos, Relator.: Grassi Neto, Data de Julgamento: 28/08/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024) (grifos)

A análise desta Corte, portanto, circunscreve-se estritamente à verificação de eventual flagrante ilegalidade, o que, contudo, não se vislumbra na hipótese ora examinada.

A insurgência contra o regime inicial de cumprimento de pena é matéria tipicamente afeta ao recurso de apelação, via processual adequada ao amplo revolvimento da dosimetria e das circunstâncias judiciais. A modificação do regime prisional em sede de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando a ilegalidade é teratológica e demonstrável sem qualquer incursão no acervo fático-probatório.

No caso
sub examine
, o Juízo de primeiro grau, ao fixar o regime inicial fechado, amparou-se na diretriz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ressaltando a gravidade concreta da conduta evidenciada pela vultosa quantidade de substância entorpecente apreendida, 132,26 kg de cocaína.

É cediço que a natureza e a quantidade da droga são vetores preponderantes que justificam o estabelecimento de regime mais gravoso, ainda que o
quantum
da pena e a primariedade, em tese, permitissem modalidade mais branda.

A escolha do regime não é um mero cálculo aritmético baseado na pena definitiva, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do magistrado, que deve considerar a reprovabilidade da conduta. Concluir de forma diversa demandaria reexaminar o contexto da logística criminosa,
modus operandi
, dentre outras análises, o que é inviável no rito célere do
Habeas Corpus
.

Ante a ausência de ilegalidade manifesta, não conheço da impetração quanto a este tópico, remetendo a discussão à via da apelação criminal já interposta.

2. Mérito.

2.1. Do direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, constato que a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória encontra-se devidamente robustecida por elementos concretos, não havendo que se falar em fundamentação genérica ou calcada apenas na gravidade abstrata do delito. O magistrado sentenciante demonstrou de forma analítica que os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal permanecem hígidos e, em verdade, foram reforçados pelo Juízo de certeza decorrente da condenação.

Colaciono o trecho pertinente da r. sentença, que se repete para ambos os pacientes:

“[...] Os condenados permaneceram segregado em toda a instrução criminal pela nocividade da conduta pela qual foram presos em flagrante. Formado o juízo de convicção que levou à sua condenação entendo remanescerem os motivos da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, o primeiro evidenciado com o que resultou do julgamento do feito, e o segundo evidenciado com a potencialidade lesiva da conduta perpetrada, que configura perigo capaz de macular a ordem pública. Seguindo esta linha de raciocínio, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não há sentido em deferir ao apenado o direito de recorrer em liberdade se permaneceu segregado ao longo da instrução e não houve alteração do panorama processual que justificou a decretação da prisão cautelar: [...] Tomando por base a não alteração do panorama que levou à decretação da prisão preventiva, bem como adotando o entendimento referendado pela Corte Superior, nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade. [...]”.

Como se depreende da leitura do ato judicial, a segregação justifica-se primordialmente pela potencialidade lesiva da conduta perpetrada e manutenção do panorama processual que justificou a decretação da prisão cautelar durante toda a instrução criminal. A apreensão de mais de uma centena de quilos de cocaína, acondicionados em logística profissional e camuflada, revela um grau de periculosidade social que transborda a normalidade do tipo penal, evidenciando o risco real de reiteração delitiva em grandes esquemas de tráfico de drogas.

A jurisprudência, ademais, é firme no sentido de que o réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, por persistirem os motivos ensejadores da preventiva, não tem direito a recorrer em liberdade após a prolação de sentença condenatória, vejamos:

HABEAS CORPUS
. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXTORSÃO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO COM FUNDAMENTO NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE. 1. Prisão preventiva x direito de recorrer em liberdade.
Inexiste ilegalidade no que tange à negativa de conceder ao paciente o direito do recurso em liberdade, uma vez que a sentença impugnada guarda consonância com a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a paciente que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção da segregação constitui um dos efeitos da respectiva condenação, mormente quando persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, no caso, preventiva
[...] 2. Ordem denegada liminarmente, com recomendação (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2074170-06.2023 .8.26.0000 Suzano, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 05/04/2023, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2023) (grifos)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RÉU CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU, SENDO NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E MANTIDA A PRISÃO.

1. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL QUE DEFINIU DE MANEIRA CONCRETA AS RAZÕES DA MEDIDA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULA 52 DO TJCE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DA PRISÃO. 2. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA [...] (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0621146-06.2023 .8.06.0000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023) (grifos)

A manutenção da prisão, neste sentido, é consectário lógico da necessidade de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP manifestamente insuficientes diante da magnitude da infração.

Inexistindo, pois, fato novo capaz de elidir os fundamentos da prisão cautelar, a denegação da ordem é medida que se impõe.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, deixando de conhecê-la no tocante ao pleito de revisão do regime inicial de cumprimento da pena. No que se refere ao alegado direito dos pacientes de recorrerem em liberdade,
DENEGO
a ordem.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026